Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de substituição do imóvel penhorado por outros de menor valor localizados em outro município.
2. O devedor alega onerosidade excessiva e propôs a substituição do imóvel penhorado por três lotes localizados em outra cidade e parte em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se é cabível a substituição do imóvel penhorado por outros indicados pelo executado; e
(II) estabelecer se há elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução deve observar os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da tutela executiva, cabendo ao juiz ponderar entre ambos conforme o caso concreto.
5. O art. 805 do CPC impõe ao executado indicar meios menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do crédito em execução, sob pena de manutenção dos atos executivos.
6. No caso em exame, os imóveis indicados pelo devedor estão localizados em outra cidade e foram anteriormente rejeitados por decisão judicial, por não atenderem aos critérios de liquidez e efetividade.
7. A substituição da penhora é admissível se não comprometer a efetividade da execução e os bens indicados forem idôneos.
8. Não se verifica má-fé processual, pois não está evidenciado dolo ou intenção deliberada de causar danos à contraparte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A substituição de bem penhorado exige demonstração de que os bens ofertados são mais eficazes e menos onerosos, nos termos do art. 805 do CPC.
2. A mera alegação de onerosidade excessiva não autoriza a substituição da penhora quando os bens indicados não garantem a efetividade da execução.
3. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo e prejuízo processual à parte adversa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 805, parágrafo único, e 829, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1143502, 6a Turma Cível, TJDFT; e Acórdão n. 1144015, 2a Turma Cível, TJDFT.